Tribunal: TJDFT
Processo: 0001074-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIÁVEL. COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância, notadamente pelos depoimentos dos policiais, os quais descreveram as circunstâncias em que o réu foi preso com 36,64 (trinta e seis gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha e R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) sem que justificasse a origem ou destinação do dinheiro.
2. Recurso conhecido e desprovido.